Tribunal: TJBA
Processo: 8015700-64.2020.8.05.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE n.
8015700-64.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AUTOR: PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (P-SOL) e outros

Advogado(s)
:
IURI FALCAO XAVIER MOTA, ARAO JOSE GABRIEL NETO, ERICK MENEZES DE OLIVEIRA JUNIOR

REU: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
GRACILIANO JOSE MASCARENHAS BOMFIM, BIANCA SENA PELLEGRINO HILARIAO

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE APRESENTADOS POR AMBAS AS PARTES. ACÓRDÃO QUE JULGOU PROCEDENTE EM PARTE A AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO PELA ASSOCIAÇÃO DOS DEFENSORES PÚBLICOS DA BAHIA – ADEP/BA. INCONSTITUCIONALIDADE POR VÍCIO DE INICIATIVA. REMUNERAÇÃO DOS MEMBROS DA DEFENSORIA PÚBLICA. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO DEFENSOR CHEFE. NÃO CONFORMIDADE DO ART. 77, V, DA CARTA ESTADUAL COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO ANALISADA NO ACÓRDÃO. OMISSÃO VERIFICADA. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA AFASTAR A INCIDÊNCIA DO ART. 77,V, DA CE, E POR CONSEQUÊNCIA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 3º, §2º, I, DA LEI ESTADUAL Nº 14.262/2020, CONSIDERANDO O QUE DISPÕE O ART. 134 DA CF, NORMA DE REPETIÇÃO OBRIGATÓRIA. TAMBÉM FORAM APRESENTADOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PELO GOVERNADOR DO ESTADO. INTERPOSIÇÃO APÓS O DECURSO DO PRAZO. INTEMPESTIVIDADE MANIFESTA. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. O PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE – PSOL – DIRETÓRIO ESTADUAL BAHIA, FEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES DO JUDICIÁRIO NOS ESTADOS – FENAJUD, INSTITUTO DOS AUDITORES FISCAIS DO ESTADO DA BAHIA – IAF SINDICAL, ASSOCIAÇÃO DOS GESTORES GOVERNAMENTAIS DO ESTADO DA BAHIA – AGGEB, ASSOCIAÇÃO DOS DEFENSORES PÚBLICOS DA BAHIA-ADEP/BA, ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES DO ESTADO DA BAHIA – APEB, CEO – CARREIRAS DO ESTADO ORGANIZADAS apresentaram AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE contra a Lei Estadual nº 14.262/2020, que disciplina o abono de permanência dos militares estaduais e servidores públicos civis, incluindo todos os poderes (executivo, legislativo e judiciário) e o Ministério Público.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. O Governador do Estado da Bahia apresentou embargos de declaração com o objetivo de que seja julgada improcedente a ação direta ou, ao menos, modulada a sua eficácia, na forma da lei.

3. Já o INSTITUTO DOS AUDITORES FISCAIS DO ESTADO DA BAHIA – IAF SINDICAL, a ASSOCIAÇÃO DOS GESTORES GOVERNAMENTAIS DO ESTADO DA BAHIA – AGGEB, ASSOCIAÇÃO DOS DEFENSORES PÚBLICOS DA BAHIA-ADEP/BA, a ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES DO ESTADO DA BAHIA – APEB, e o CEO – CARREIRAS DO ESTADO ORGANIZADAS apresentaram embargos de declaração por entender existir omissão no julgado posto que o acórdão embargado entendeu que “a Defensoria Pública foi incluída no rol de Carreiras atreladas à remuneração da Administração Direta e Autárquica, por força da competência apenas organizacional dada ao Chefe do Executivo pelo art. 77, V, da Carta Estadual. Contudo, o voto-condutor esquivou-se in totum da prevalência da autonomia funcional e institucional inserta no art. 134, §2º da CF, cuja repetição textual no bojo da Carta Estadual é desnecessária para identificação do referido vício” e que “o Acórdão se esquivou de enfrentar a atual moldura constitucional da matéria, mormente pelas alterações promovidas pelas EC nº 45/2004 e nº 80/2014, restando assente que o Constituinte Reformador deslocou a competência legislativa funcional e remuneratória para as Defensorias Públicas Estaduais”.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. No que diz respeito aos embargos de declaração manejados pelo Governador do Estado nos autos do processo nº 8015700-64.2020.805.0000, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que em sede de controle de constitucionalidade abstrato, não se aplicam as prerrogativas da intimação pessoal e prazo em dobro aos entes públicos. Assim, o recurso não merece ser conhecido. Isto porque, simples consulta à aba de expedientes dos autos permite observar que o ente público ora embargante foi cientificado do julgamento prolatado nos autos por intimação eletrônica expedida em 30/06/2025, tendo a Procuradoria do Estado da Bahia registrado ciência em 07/07/2025. Destarte, considerando que estes embargos de declaração somente foram protocolizados em 21/07/25, sua intempestividade é manifesta.

5. Também nos autos do processo nº 8022245-53.2020.805.0000 foram apresentados embargos de declaração pelo Governador do Estado extemporaneamente, posto que consultando a aba de expedientes do sistema PJE verifica-se que a Procuradoria do Estado registrou ciência do Acórdão em 03/07/2025, entretanto o recurso somente foi protocolado em 21/07/2025, após o decurso do prazo.

7. Em relação aos Embargos de Declaração apresentados pela Associação dos Defensores Públicos da Bahia, trouxe o embargante posicionamento adotado pelo STF no sentido de que é do Defensor Chefe a competência para iniciativa de lei que trata da remuneração dos membros da Defensoria Pública, por similaridade, aplicando-se os artigos 134, § 4º da Constituição Federal, questão esta que não foi enfrentada diretamente por este Órgão Especial, incidindo em omissão.

8. Suprindo a omissão, e realizando a conformidade do julgamento com a jurisprudência relevante do STF, importante destacar que à época do julgamento do acórdão ora embargado já existiam precedentes do STF no sentido de que o Governador do Estado não teria competência legislativa para deflagar projetos de lei que versem sobre a política remuneratória da Defensora Pública, e de lá para cá a interpretação Constitucional no sentido de que lei que trate da matéria relativa a política remuneratória da defensoria pública é de iniciativa privativa do Defensor Geral ganhou ainda mais força.

8. Ao julgar a ADIn 5562/RS, da Relatoria do Ministro Dias Toffoli, o plenário do STF, decidiu que a iniciativa de lei sobre criação de cargos, política remuneratória e planos de carreira da Defensoria Pública é privativa do Defensor Público-Geral. Certo é que cabe ao STF a guarda da Constituição nos termos do art. 102, caput, da CF, e, consequentemente, a interpretação constitucional derivada de suas decisões constitui como última palavra acerca de tema inscrito na Lei Fundamental.

9. Assim, há de se aplicar a Jurisprudência consolidada no STF por este Tribunal de Justiça no sentido de que o Chefe da Defensoria Pública do Estado detêm a exclusividade de iniciativa para a deflagração de processo legislativo que tenha por objeto a remuneração de seus servidores, em atenção ao princípio da simetria (art. 25 da CF), o que afasta a aplicação do art. 77, V, da CE por não ter sido recepcionado pela Constituição Federal, a partir da vigência da Emenda Constitucional 80/2014, devendo ser modificado o julgado para declarar a inconstitucionalidade formal art. 3º, §2º, I, da Lei Estadual nº 14.262/2020 por vício de iniciativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

09. Acolhendo o pronunciamento da Procuradoria de Justiça NÃO SE CONHECE dos embargos de declaração apresentados pelo GOVERNADOR DO ESTADO nos autos dos Processos 8022245-53.2020.805.0000 e 8015700-64.2020.805.0000 e CONHECE E ACOLHE os embargos de declaração apresentados por INSTITUTO DOS AUDITORES FISCAIS DO ESTADO DA BAHIA – IAF SINDICAL; ASSOCIAÇÃO DOS GESTORES GOVERNAMENTAIS DO ESTADO DA BAHIA – AGGEB; ASSOCIAÇÃO DOS DEFENSORES PÚBLICOS DA BAHIA-ADEP/BA e a ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES DO ESTADO DA BAHIA – APEB para sanar a omissão apontada, com efeitos infringentes, para que seja declarada a INCONSTITUCIONALIDADE POR VÍCIO DE INICIATIVA do art. 3º, §2º, I, da Lei Estadual nº 14.262/2020.

10. Tese de julgamento: “o art. 3º, §2º, I, da Lei Estadual nº 14.262/2020 incorre, em inconstitucionalidade formal por violação à iniciativa privativa do Defensor Público Geral para projetos de lei de matéria relativa a remuneração de seus membros e servidores, em conformidade com o estabelecido no art. 134, §§ 2º e 4º, da Constituição Federal.”

Dispositivos relevantes citados: art. 25, 134, §2º, da CF, art. 77, V, da CE, art. 183 do CPC/15.

Jurisprudência relevante citada: ARE 1581524 / RJ - RIO DE JANEIRO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO, da Relatoria da Min. CÁRMEN LÚCIA com Julgamento em 20/02/2026 e Publicação em 23/02/2026, ARE 1522444 / PB – PARAÍBA RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO Relator(a): Min. EDSON FACHIN Julgamento: 08/11/2024 Publicação: 12/11/2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos dos embargos de declaração n. 8015700-64.2020.8.05.0000 e 8022245-53.2020.805.0000, oriundo da comarca de Salvador, em que figuram, como embargantes e embargados, o PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE – PSOL – DIRETÓRIO ESTADUAL BAHIA, FEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES DO JUDICIÁRIO NOS ESTADOS – FENAJUD, INSTITUTO DOS AUDITORES FISCAIS DO ESTADO DA BAHIA – IAF SINDICAL, ASSOCIAÇÃO DOS GESTORES GOVERNAMENTAIS DO ESTADO DA BAHIA – AGGEB, ASSOCIAÇÃO DOS DEFENSORES PÚBLICOS DA BAHIA-ADEP/BA, ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES DO ESTADO DA BAHIA – APEB, CEO – CARREIRAS DO ESTADO ORGANIZADAS, a ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA BAHIA, ESTADO DA BAHIA E GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA.

A C O R D A M os Senhores Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em sua composição plenária, por unanimidade, em NÃO CONHECER dos embargos de declaração apresentados pelo Governador do Estado nos autos do processo nº 8015700-64.2020.805.0000 e do Processo de nº 8022245-53.2020.805.0000 conhecer e acolher me parte os embargos de Declaração apresentados pelo PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE – PSOL – DIRETÓRIO ESTADUAL BAHIA, FEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES DO JUDICIÁRIO NOS ESTADOS – FENAJUD, INSTITUTO DOS AUDITORES FISCAIS DO ESTADO DA BAHIA – IAF SINDICAL, ASSOCIAÇÃO DOS GESTORES GOVERNAMENTAIS DO ESTADO DA BAHIA – AGGEB, ASSOCIAÇÃO DOS DEFENSORES PÚBLICOS DA BAHIA-ADEP/BA, ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES DO ESTADO DA BAHIA – APEB, CEO – CARREIRAS DO ESTADO ORGANIZADASnos autos do Processo de nº 8022245-53.2020.805.0000, pelas razões contidas no voto condutor.

Sala de Sessões, _____ de __________________ de 2026.

Presidente

Desa. Pilar Célia Tobio de Claro

Relatora

Procurador(a) de Justiça

08